Tribunal: TJMT
Processo: 0000767-72.2018.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000767-72.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (APELADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A - CNPJ: 87.288.940/0002-97 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A - CNPJ: 87.288.940/0002-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS E DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – COLAPSO DE SILO FABRICADO PELA EMPRESA RÉ E ADQUIRIDO PELO AUTOR – RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA QUANTO AO COTEJO ANALÍTICO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE DESABAMENTO DA ESTRUTURA POR BAIXA QUALIDADE DO PRODUTO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACORDÃO MODIFICADO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

No caso em tela, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, de que a baixa qualidade do produto fornecido foi o fato gerador do incidente, permanece com a parte Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Destarte, se nem mesmo após a prova pericial foi capaz de apurar as causa do colapso do silo dentre aquelas possíveis na espécie, entre elas o próprio mau uso do silo, não há como se concluir que a parte Autora se desincumbiu de seu ônus probatório, a ensejar na confirmação da sentença de improcedência proferida em Primeiro Grau, com o desprovimento do recurso de Apelação, como outrora determinado por esta Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por KEPLER WEBER INDUSTRIAL S.A. contra o acórdão Id. 210983697 que, reformando julgamento colegiado anterior, acolheu prévios aclaratórios opostos pelo ora Embargado, atribuindo-lhes efeitos infringentes para “
dar parcial provimento ao apelo por ele interposto para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 749.760,36, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e com correção monetária pelo INPC a partir do colapso do silo, à título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 30 mil, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente aresto e juros de mora de 1% ao mês a partir do colapso do silo, a título de indenização por danos morais
”, julgando prejudicado os aclaratórios opostos pela empresa Recorrente.

Em suas razões, aduz a Embargante que as imagens colacionadas nos autos demonstram a presença de ferrugem em avançado estado no silo, a qual confirmada pelo perito, tendo sido confessado pela parte contrária que jamais realizara a substituição de qualquer chapa lateral, de forma que “
se há confessada inexistência de manutenção, com a consequente perda de qualidade e de resistência das chapas laterais do silo, este fato de suma relevância precisa ser enfrentado por este Eg. Tribunal de Justiça, sendo que a omissão versa sobre questão que indiscutivelmente pode informar a r. decisão ora embargada
”.

Afirma que “
não é verdadeira a afirmação de que o silo não possuía tais anéis, sendo que o próprio perito afirmou, em seu laudo complementar (ID 62565279, página 194), a presença daqueles do lado interno das chapas
” e que “
a prova testemunhal esclareceu que os anéis possuem alguma finalidade apenas e tão somente quando o silo está vazio, para combater os efeitos de ventos mais fortes, mas não era o caso, pois o equipamento estava carregado
”, razão pela qual, “
havendo elementos probatórios inclusive amparados em laudo pericial complementar, que demonstram a presença dos anéis de reforço, há omissão a respeito desse fato que, como se vê, é absolutamente oposto ao afirmado no v. acórdão embargado com base em parecer nitidamente equivocado do assistente técnico da parte autora da ação
”.

Assevera que “
há um laudo pericial afirmando a presença de elementos visuais que evidenciam a prática de descarga excêntrica, informe técnico que vai mais além, demonstrando que era grande a frequência com que isso ocorria no processo de descarga do silo, bem como fotografias esclarecedoras por si só, que demonstram inequívoco atrito a ponto de “lustrar” o lado interno das chapas laterais
” e que “
esta questão da descarga excêntrica, como provável causa do colapso do silo, não restou enfrentada de forma fundamentada com amparo no efetivo conjunto probatório existente nos autos, diferentemente do que ocorreu em sentença e no primeiro julgamento por este Eg. Tribunal
”.

Conclui que “
o fato constitutivo do pretenso direito evidentemente que não é o colapso do silo, mas sim a conduta culposa da Embargante para tanto, sendo certo que constituía ônus do Embargado fazer a efetiva comprovação. Infere-se, portanto, que este Eg. Tribunal partiu de premissa equivocada para decidir pela parcial procedência dos pedidos do autor da ação, na medida em que a análise do feito se deu na busca de prova concreta de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC)
”.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, “
de modo a se reestabelecer o que restou julgado por este Eg. Tribunal quando do julgamento inicial do Recurso de Apelação, requer-se sejam julgados os Embargos anteriormente opostos pelo ora Embargante, pois foram considerados prejudicados
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 214160672.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por KEPLER WEBER INDUSTRIAL S.A. contra o acórdão Id. 210983697 que, reformando julgamento colegiado anterior de improcedência do apelo interposto pelo ora Embargado, acolheu os prévios aclaratórios por ele opostos, com efeitos infringentes para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando ora Embargante ao pagamento de R$ 749.760,36 a título de indenização por danos materiais e de R$ 30 mil a título de indenização por danos morais em decorrência da queda do silo

julgando prejudicado, por consequência, os aclaratórios opostos pela empresa Recorrente.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESNATURAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO EMBARGANTE – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...)
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28.11.2017.
(...) (N.U 0002179-73.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
(destaquei)

Trata-se, justamente, da hipótese dos autos.

Como anotado no aresto recorrido, “
Como sói ocorrer em litígios semelhantes, instaurados para apuração da responsabilidade de sinistros, especialmente entre fabricantes e adquirentes de bens duráveis, o adquirente sustenta que o infortúnio decorre de falhas estruturais, de construção, de montagem ou de fabricação do produto, e a fabricante se defende acusando o adquirente de mau uso do bem, falta de manutenção adequada etc., e os laudos elaborados por seus respectivos assistentes técnicos, como sempre, apenas respaldam as teses desenvolvidas pelos seus contratantes. Não por acaso, o “parecer técnico” subscrito pelo Engenheiro Civil Palmiro Soares de Lima Filho (CREA/MT nº 5.670-D), contratado pelo autor Fernando Cimadon, conclui que “a provável causa do desabamento do silo foi a ausência de anéis de reforço que tem a finalidade de ajudar os montantes a suportar as pressões laterais que são exercidas pela força do produto armazenado” (sic – cf. Id. nº 173862225 - Pág. 113 a 173862226 - Pág. 2), enquanto o “Informe Técnico” subscrito pelo Engenheiro de Projetos Eduardo da Conceição Garcia, funcionário da Kepler Weber Industrial, afirma que “a abertura dos registros laterais no processo de descarga resulta em uma descarga excêntrica extremamente prejudicial à integridade estrutural do silo, pois gera uma distribuição assimétrica dos esforços ao longo da circunferência do silo, proporcionando a flambagem da parede e perda de estabilidade do acostado”, e arremata dizendo que “a imagem representa que o colapso foi consequência do processo de escoamento do produto” (sic – cf. Id. nº 173862226 - Pág. 231/243)
”.

Assim, como também anotado no julgado, ante a natural parcialidade dos profissionais escolhidos pelas partes,
“
deve-se conferir muito mais confiabilidade à prova elaborada por perito técnico nomeado pelo próprio Juízo
e, obviamente, às informações por ele prestadas em resposta aos quesitos apresentados pelas partes a ao seu depoimento quando ouvido em audiência de instrução e julgamento
” (destaquei).

Ocorre que o laudo pericial, no caso em tela, não consegue determinar o que, efetivamente, causou a ruína do silo, sendo tal fato, inclusive, reconhecido no voto condutor do julgamento dos prévios aclaratórios.

Deveras, o trabalho do perito indica que é possível que o colapso do silo tenha sido ocasionado por descarga excêntrica, que resulta em aumento de pressão no lado em que se efetua o descarregamento, o qual, por sua vez, leva a deformidades nas chapas que compõe o silo e que comprometem toda a estrutura, sendo esta a conclusão adotada na sentença e no julgamento do recurso de Apelação.

Por outro lado, nele é também é apontada a presença de “
apenas leve oxidação superficial
” nas chapas, a ausência de desnível do silo e a não detecção de
“nenhuma saída de grande excentricidade nas chaparias que permaneceram estáveis
”, razão pela qual o julgamento anterior concluiu “
que conquanto não se saiba efetivamente a causa da ruína do silo, sabe-se que o infortúnio não decorre de mau uso, falta de manutenção ou qualquer hipótese outra que exonere a fabricante/ré/apelada da responsabilização civil
”.

Como já havia sido anotado no próprio acórdão, “
A solução da controvérsia recursal, como dito, depende do cotejo analítico do conjunto probatório dos autos e deve ser resolvida à luz do ônus de prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor (CPC, art. 373, I) e do ônus de prova, pela empresa fabricante ré/apelada, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), e esses fatos, na hipótese, são exclusivamente relacionados à causa do colapso do silo fabricado pela ré/apelada e adquirido pelo autor/apelante
”.

No caso em tela, restara afastada a aplicação das normas consumeristas e a inversão do ônus probatório, de forma que o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, de que a baixa qualidade do produto fornecido foi o fato gerador do incidente, permanece com a parte Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC;

Ora, se nem mesmo a um
expert
foi possível apurar as causa do colapso do silo dentre aquelas possíveis na espécie, entre elas o próprio mau uso, não há como se concluir que a parte Autora se desincumbiu de seu ônus probatório, a ensejar na confirmação da sentença de improcedência proferida em Primeiro Grau, com o desprovimento do recurso de Apelação, como outrora determinado por esta Câmara Julgadora.

Anota-se que, com a reforma do acórdão recorrido, cumpre analisar os aclaratórios opostos pela empresa Recorrente em face do julgamento do recurso de Apelação, que visam a aplicação da regra prevista no art. 85, §11, do CPC, e que foram julgados prejudicados no julgamento anterior.

Destarte, considerando, ao final, o desprovimento do apelo interposto, de rigor a majoração da verba honorária sucumbencial, como determinado no citado dispositivo legal.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, atribuindo-lhe caráter infringentes, para modificar o acórdão embargado e negar provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos, confirmando a sentença de improcedência proferida.

Via de consequência, acolho os aclaratórios de Id. 192657691 para majorar os honorários advocatícios de 10% para 14% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024